Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036443-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 001.530.461-20 (AGRAVADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base em documentação que demonstrava saldo bancário negativo, evolução anormal de dívida e comprometimento expressivo da renda.

A parte agravante alegou nulidade da decisão por ausência de abertura de prazo para contrarrazões, defendendo que a análise da gratuidade da justiça carecia de contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada em sede de cognição sumária, com base em documentos que indiquem situação financeira precária; e (ii) saber se há nulidade na ausência de abertura de prazo para manifestação da parte contrária, em decisão interlocutória monocrática que concede justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em decisões interlocutórias deve observar o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo legítima a análise sumária da situação financeira a partir dos documentos apresentados.

A decisão agravada pautou-se em elementos concretos que demonstram incapacidade de arcar com os custos do processo, como saldo negativo e endividamento elevado.

Não há nulidade processual pela ausência de prazo para contrarrazões, pois a legislação permite julgamento monocrático em sede de cognição sumária, especialmente antes da estabilização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser mantida em sede de cognição sumária, com base em documentos que indiquem incapacidade financeira. 2. Não há nulidade na ausência de prazo para contrarrazões, quando a decisão monocrática observa os requisitos legais e ocorre antes da estabilização da relação processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MATO GROSSO contra Marlus Boletta Gomes de Oliveira, visando reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, que concedeu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça no bojo do agravo de instrumento de mesma numeração, originário da ação revisional de nº 1085973-23.2025.8.11.0041.

Inconformado, a agravante recorre, sustentando em síntese,
que o agravante não comprovou hipossuficiência, destacando que o demonstrativo de pagamento juntado revela remuneração bruta de R$ 24.886,18, salário-base de R$ 14.115,17, recebimento de diversos auxílios e renda líquida de R$ 14.776,72. Argumenta que o agravante não apresentou extratos bancários completos, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais ou carteira de trabalho, documentos considerados essenciais para análise da capacidade financeira, e que os únicos gastos comprovados referem-se a empréstimos livremente contratados, os quais não caracterizariam hipossuficiência.

Aduz precedentes do TJMT que afastam a gratuidade mesmo para pessoas com renda inferior, citando decisões nos Agravos Internos nº 1002275-48.2025.8.11.0000 e nº 1004074-74.2023.8.11.0040, bem como na Apelação nº 1026194-16.2020.8.11.0041. Alega que o mínimo existencial definido pelo Decreto 11.567/2023 é de R$ 600,00, valor muito inferior à renda do agravante. Sustenta, ainda, nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação para contrarrazões.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, ou, caso não haja retratação, o julgamento colegiado com reforma da decisão monocrática.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise da decisão agravada revela que ela se harmoniza com o entendimento consolidado pela jurisprudência, segundo o qual a
presunção de hipossuficiência da pessoa natural
, prevista no art. 99, §3º, do CPC, embora relativa, somente pode ser afastada diante de
elementos concretos
que evidenciem capacidade financeira plena. No caso, a conclusão do Relator originário decorreu de um conjunto de documentos que apontam comprometimento expressivo da renda disponível, saldo bancário negativo recorrente e evolução anormal do saldo devedor do financiamento em discussão elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão do benefício.

Ressalte-se que o exame do pedido de gratuidade, sobretudo em decisões interlocutórias de natureza provisória, deve atender ao princípio do
acesso à justiça
(art. 5º, LXXIV, da CF), evitando-se que a exigência imediata de custas inviabilize a análise do próprio direito alegado. Nesse cenário, o
juízo preliminar
realizado na decisão agravada não se mostra desarrazoado, pois se fundamenta em documentos que, ao menos neste momento processual, evidenciam que a exigência de recolhimento das custas pode comprometer a subsistência do agravante, que já se encontra em situação de endividamento expressivo.

No tocante à alegada nulidade por ausência de abertura de prazo para contrarrazões, não há falar em irregularidade, pois a legislação processual admite o julgamento monocrático quando presentes os requisitos legais, especialmente antes da estabilização da relação processual, o que afasta a obrigatoriedade de prévia manifestação da parte contrária.

Diante desse contexto, não se verifica razão para reforma da decisão impugnada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025